Tribunal: TJDFT
Processo: 0015718-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015718-43.2015.8.07.0001 RECORRENTES: FAUSTO MACHADO SALIM, SERGIO ELIAS COURI RECORRIDO: PATRIHOLD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DOCUMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. ÁREA RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO COMERCIAL. PROJETO AUTORIZADO DESRESPEITADO. DIREITO PÚBLICO. 1. Conforme dispõe os arts. 933 e 1.014 do Código de Processo Civil de 2015, cumpre ao Relator tomar conhecimento de fatos supervenientes à decisão recorrida. 2. Respeitado o contraditório, o art. 435 do Código de Processo Civil admite o conhecimento de documentos novos em grau de recurso, na hipótese em que restou comprovada sua existência somente após a prolação da sentença recorrida. 3. Dispõe o art. 1.277 do Código Civil que, o proprietário (...) tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que se proíbem as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. 4. Em que pese existir notícias nos autos de que a edificação foi erigida em desconformidade com a autorização recebida pela Administração, tal irregularidade deve ser coibida pelos órgãos de fiscalização, falecendo ao particular competência para postular a demolição da residência vizinha. 5. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. Em cumprimento à decisão do STJ de ID 28157978 - Pág. 72/75, que anulou o acórdão dos embargos declaratórios de ID 5025192 e determinou seu rejulgamento, o decisum foi integrado por novo acórdão, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Hipótese de em que o acórdão embargado manteve sentença de improcedência recorrida, não se vislumbrando vícios de julgamento extra petita ou de reformation in pejus. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114 e 115, inciso I e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, alegando a existência de nulidade consistente na ausência de litisconsórcio passivo necessário, ao argumento de que o polo passivo deveria ser integrado pela recorrida, pelo Ministério Público e pelo Distrito Federal; c) artigo 1.277 do Código Civil, asseverando que é direito de todo proprietário ou possuidor de utilizar-se dos meios jurídicos adequados para impedir, ou fazer cessar, a utilização danosa da propriedade vizinha prejudicial à saúde, sossego ou segurança, não incluindo vedações a particular, razão pela qual teriam legitimidade para exigir a demolição da construção ou adaptações em conformidade com o licenciamento; d) artigos 141 e 1.103, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de julgamento extra petita e de reformatio in pejus, ao argumento de que a ilegitimidade dos recorrentes como particulares não teria sido ventilada pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114 e 115, inciso I e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021 e o AgInt no REsp 1888452/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado no invocado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1.277 do Código Civil, 141 e 1.103, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024